Tribunal: TJSP
Processo: 2210687-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2210687-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA, são
embargados GIULIANA DA MATTA ROSSI FARIA MESQUITA e THIAGO DA
MATTA ROSSI FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210687-23.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18478
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210687-23.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES DUARTE DE ALMEIDA
EMBARGADOS: GIULIANA DA MATTA ROSSI FARIA MESQUITA e THIAGO
DA MATTA ROSSI FARIA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. Oposição fundada no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Inexistência dos vícios ou
defeitos apontados. Interesse destinado ao reexame do
decisum. Inadequação da via eleita. Prequestionamento
explícito.
Desnecessidade
de
menção
expressa.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
unânime de fls. 132/141, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora
interposto pelo embargante, em que objetivava tutela provisória para levantamento
de bloqueio de matrícula de imóvel.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício no v.
Acórdão, pretendendo a reforma da decisão com a expedição de ofício para
cancelamento da ordem de bloqueio do imóvel objeto dos autos. Pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração. Requer, ainda, o prequestionamento da
matéria, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210687-23.2020.8.26.0000/50000 -
3
Passo, pois, a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Constou expressamente do v. Acórdão que “Ora, como bem
observou o ilustre magistrado, extrai-se do processo principal que há pareceres
técnicos indicando a falsidade da assinatura dos supostos devedores fiduciários, o
que corroboraria a tese dos agravados de inexistência do negócio jurídico.
Destarte, tenho que o bloqueio da matrícula do imóvel se mostrou acertado, para
evitar possível alienação do bem, sendo descabido o pedido de levantamento do
aludido bloqueio em sede de tutela de urgência. Assim, neste momento processual,
não há como se verificar, de fato, sobre todos os fatos e circunstâncias alegados
pelo autor/embargante, estando correto o procedimento do juízo, já que há
necessidade de dilação probatória a fim de se constatar os fatos alegados, até
porque os réus sequer foram citados ainda. Desse modo, não há como se
conceder tutela de urgência nesta fase processual, sem oferecer oportunidade de
contraditório para os agravados.” (fls.138/139).
As alegações do embargante, não obstante em forma de
embargos de declaração, apontam sua pretensão de revisão da decisão prolatada
pela Turma Julgadora no v. Acórdão embargado, além de pretender a rediscussão
de todas as questões envolvidas na lide.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210687-23.2020.8.26.0000/50000 -
4
Em suma, forçoso reconhecer que as matérias debatidas no
presente recurso já foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício ou
defeito no julgado.
A insurgência do embargante revela apenas o seu inconformismo
e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução dada ao agravo de instrumento e busca incessantemente a sua alteração,
o que, porém, é defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Por fim, no que tange ao caráter prequestionador do recurso,
como é sabido, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial2”.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.